Tribunal: TJES
Processo: 5005213-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ALEGADO PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA SOLUÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar o entendimento jurisdicional firmado, o que foi verificado no caso
sub examine.

III-
Os aclaratórios não se prestam para abarcar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada,
in casu
, a existência de qualquer vício no julgado.

IV –
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005213-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ALEGADO PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA SOLUÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar o entendimento jurisdicional firmado, o que foi verificado no caso
sub examine.

III-
Os aclaratórios não se prestam para abarcar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada,
in casu
, a existência de qualquer vício no julgado.

IV –
Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005213-34.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, em face do acórdão de ID 4436708, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante
,
mantendo decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
.

Nas suas razões recursais, acostadas no ID 4736689, a embargante sustenta que o
decisum
, ao negar provimento ao agravo, está maculado por omissão e obscuridade, pois diverge de entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI nº 3110 e dos Temas de Repercussão Geral 1235 e 919.

Alega que o acórdão é omisso em relação à aplicabilidade da ADI nº 3110 ao caso concreto, pois todos os precedentes proferidos após o julgamento da citada ação são favoráveis à embargante, como no julgamento do Recurso Extraordinário 1.141.855/SC, na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade de lei estadual que versava sobre licenciamento ambiental para instalação de ETRs e respectivas infraestruturas de suporte.

Com relação à obscuridade, aduz que no acórdão embargado foi considerado que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações não afastaria a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, em discrepância com a jurisprudência consolidada do STF, que reconhece a inconstitucionalidade de leis locais que tratem de telecomunicações, mesmo a pretexto de ordenação e ocupação de solo ou proteção do meio ambiente.

Em contrarrazões (ID 4736689), o Município embargado afirma que o acórdão representativo de controvérsia trazido pela embargante não se aplica ao caso concreto, já que no julgamento do RE776594 – Tema 919, ocorrido em 2023, a Corte excepcionou a possibilidade de os Municípios fiscalizarem o uso e ocupação de solo urbano sobre posturas municipais relativas à segurança, ordem, tranquilidade pública e meio ambiente.

Por fim, argumenta que o embargante tem apenas a intenção de rediscutir o julgado, motivo pelo qual requer seja negado provimento ao recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisar o seu mérito.

Pois bem. Cumpre rememorar que o prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado, sendo que a embargante tenta, nesta via, rediscutir a solução judicial, pretensão esta rechaçada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

A bem da verdade, além do acórdão ter se pronunciado de forma clara sobre todas as questões submetidas pelas partes, o entendimento do c. STJ, é no sentido de que
“
o prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais
”
(5ª T., AgRg no Ag 1200356/SP, Rel. Min. HONILDO A. MELLO CASTRO, DJe 08/11/2010).

Ademais, em que pese a combatividade da embargante, tenho que os embargos de declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da presente via recursal, mesmo porque

o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015).

Ora, conforme dito, objetiva a embargante o enfrentamento da questão relacionada à aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 3110 e dos Temas de Repercussão Geral 1235 e 919 ao caso em análise, bem como a inconstitucionalidade de leis locais que tratem de telecomunicações, mesmo a pretexto de ordenação e ocupação de solo ou proteção do meio ambiente.

Contudo, o acórdão objurgado assim motivou:

(...) Impende esclarecer que, a princípio, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para alicerçar seu intento recursal, não se aplica ao caso sub examine, valendo colacionar a seguinte fundamentação trazida pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no último julgado acima colacionado, que bem se aplica aqui:

[...]
Eis que o objeto da ADI 3110 consistia na apuração da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.995/2001 de São Paulo, a qual traçava diretrizes quanto aos LIMITES DE TOLERÂNCIA DA RADIAÇÃO EMITIDA POR ANTENAS TRANSMISSORAS, o que se difere de tudo da matéria ventilada nestes autos.

O caso em testilha aponta irregularidades da empresa de Telefonia quanto ao suprimento dos requisitos procedimentais, insertos na Lei Municipal nº 4.332/2014, para INSTALAÇÃO das Estações de Rádio Base no SOLO URBANO do município da Serra, como, por exemplo: “Consulta ao Plano Diretor, Licenciamento Ambiental, Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras; e Alvará de funcionamento.”

Tais normas não se sobrepõem tampouco se confundem com a temática trazida na ADI 3110, a qual se esbarrou no óbice da Lei Federal 11.934/09 que “dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.” [...].

No mesmo sentido, inclusive, válido transcrever alguns trechos da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no ARE 1364841 ED / RJ (J.19/09/2022):

[...] 4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não há nenhum vício na decisão impugnada. Como se pode notar, o Tribunal de origem apenas consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ
para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente
, tema de competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos dos arts. 23, inc. VI; 30, incs. I e VIII; e 225, § 1º, inc. IV, da Constituição da República. Para melhor elucidar a matéria em discussão nestes autos, colhe-se do acórdão referente ao julgamento dos declaratórios opostos na origem o seguinte trecho:

“Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas, divergência com o entendimento adotado na decisão embargada, que não contrariou a legislação municipal nem as normas constitucionais citadas, que devem ser interpretadas de acordo com os artigos 24, VI e 30, I e VIII, da Carta Política,
sendo necessário o estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente
. A exigência de prévio licenciamento ambiental pela Municipalidade atende ao entendimento do Órgão Especial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, ementados na decisão agravada.
” (edoc. 9, p. 3; grifos nossos).

5. Assim, observa-se que a controvérsia constante dos acórdãos recorridos
discrepa
das questões em debate nas mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.902/SP e nº 3.110/SP, julgadas conjuntamente, e no Tema RG nº 919, em que se discute, respectivamente, a competência legislativa para a estipulação de limites adequados à exposição humana à radiação produzida por antenas transmissoras de telefonia celular e para a instituição de taxa de fiscalização de atividades inerentes ao setor de telecomunicações, conforme se observa nas ementas abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.(ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos nossos).

Via de consequência, não há que se falar na ocorrência de omissão ou obscuridade no julgado, sendo entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.